Tribunal: TJBA
Processo: 8028753-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028753-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: MARIZETE POLVORA COSTA

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR
. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VERSÕES DISTINTAS DO MESMO CONTRATO. ARGUMENTO NÃO SUSCITADO ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR.

REAJUSTES QUE DEVEM OBEDECER ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DOS ÍNDICES APLICADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º
8028753-39.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
MARIZETE POLVORA COSTA
e como Embargado

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator